Tribunal: TJMT
Processo: 0009264-76.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009264-76.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (EMBARGANTE), MONIQUE AMBELI TRAPP KRECHOWIEKI - CPF: 025.459.610-00 (ADVOGADO), HELTON DE MELLO LOUZADA - CPF: 195.867.797-34 (EMBARGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ANA MARIA BEDIM LOUZADA - CPF: 067.784.882-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO -
ação de indenização por danos materiais e morais
- CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA – IMPERTINENCIA – MERO INCONFORMISMO

-

EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, na decisão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes (175609688) opostos por MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES em face de acordão, que, por unanimidade desproveu Recurso de Apelação interposto em face de HELTON DE MELLO LOUZADA e OUTRO.

Em suas razões o Embargante alega a existência de contradição, sob alegação de que: “...em que pese o reconhecimento, em sede de Embargos à Execução de nº 0003073-15.2016.8.11.0041, do direito dos embargados a cobrança de juros e correções estipuladas no contrato das parcelas pagas em atraso, os valores exigidos pela parte credora não se referem, exclusivamente, a tais rubricas.”

Para tanto defende: “Os embargados exigiram, além dos juros e correções o valor de R$ 457.500,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil reais e quinhentos reais) a título de multa e honorários da cláusula segunda, parágrafo sexto (10% de multa e 20% de honorários advocatícios calculados sobre o valor do contrato).”

Consigna que não se mostra admissível o comportamento do credor em exigir tal rubrica, haja vista que busca uma interpretação extensiva para a regra a fim de obter uma penalidade para o caso de execução do contrato.

Que ao emendar e reduzir o valor da causa na execução, o que teria reflexo direto na imposição da suposta cláusula, não o fez, se limitando a utilizar regra aritmética de subtração, qual seja, reduzindo o valor de R$ 969.902,49, dos quais R$ 457.500,00 refere-se a multa de 10% e honorários de 20%, para R$ 636.329,30.

Ainda, que merece ser avaliada a inexequibilidade da parcela da cláusula segunda 1.4, referente a entrega da lancha, que foi igualmente reconhecida em sede de embargos à execução e confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo que as duas rubricas somadas representam 76,29% do débito exigido.

Defende a má-fé dos embargados.

Requer seja recebido e provido os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a contradição apresentada, para reformar a decisão objurgada para aplicar a sanção civil do artigo 940 do Código Civil.

Sem manifestação dos Embargados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes (175609688) opostos por MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES em face de acordão, que, por unanimidade desproveu Recurso de Apelação interposto em face de HELTON DE MELLO LOUZADA e OUTRO.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não existe qualquer contradição na decisão embargada, de modo que a questão levantada representa inconformismo do embargante que teve a decisão desfavorável.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência do vício apontado, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante
, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023